Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON DA SILVA BARBOSA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0716365-50.2022.8.07.0001) requerido em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA e FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, indeferiu seus pedidos de quebra de sigilos bancários e de penhora de bens do endereço dos agravados/executados. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID 162394670 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 163542761 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48628474), o agravante/exequente alega, em síntese, a imprescindibilidade da quebra do sigilo fiscal das agravadas/executadas, para rastreamento do destino do dinheiro da pessoa jurídica executada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 48628477 e 48628478. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora